Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705107-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714809-88.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, nos seguintes termos (ID 218511139, na origem): Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva ajuizado por LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS VILELA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fundado no título constituído na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), em que fora reconhecido o dever do Poder Público de implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal impugnou o requerimento executório pugnando: a) a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação, com extinção da execução, nos termos do art. 535, III, c/c o art. 924, ambos do CPC; b) existência de excesso de execução; É a exposição. DECIDO. Da (in)exigibilidade do título A discussão que trazida à baila pelo Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e que deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução A aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Ademais, além de não existir qualquer impedimento à aplicação da referida Resolução e que seu resultado prático não resulta em anatocismo, convém ressaltar que a temática já se encontra sob apreciação do c. Supremo Tribunal Federal, descabendo a esta 6a Vara da Fazenda Pública fazer qualquer juízo de valor acerca do tema. À vista do exposto, REJEITO a impugnação. Encaminhem-se os autos à Contadoria para homologação do débito conforme os cálculos apresentados pelo Credor Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. No agravo de instrumento (ID 68697129), o Distrito Federal alega a inexigibilidade da obrigação requerida pela parte exequente, aduzindo haver ofensa ao decidido no Tema 864/STF. Defende, ainda, haver excesso de execução, pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que, segundo entende, acarretaria anatocismo. Destaca o reconhecimento da repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349/STF. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão, a fim de que se determine a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação; ou, subsidiariamente, se reconheça o excesso da execução, “aplicando-se o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros”. Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), na qual se reconheceu o dever do Poder Público de implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013 (carreira Assistência a Educação do Distrito Federal). No que diz respeito à tese da inexigibilidade do título em decorrência da Tema 864 do STF, não prospera a alegação do agravante, porquanto, na fase de conhecimento da ação coletiva movida pelo sindicato, este Tribunal de Justiça já afastou a incidência do precedente firmado no julgamento do RE 905.357 (Tema 864/STF), consoante se observa no Acórdão n. 1372761. Ademais, não cabe discutir o mérito do título executivo em sede de cumprimento de sentença. Com relação ao alegado excesso de execução, também não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, o e. TJDFT já se manifestou pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e pela inocorrência do alegado anatocismo, diante da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a partir do advento da EC n. 113/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA. OBJETO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. ADVENTO DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. BASE DE INCIDÊNCIA DA NOVA FÓRMULA. CRÉDITO ATUALIZADO E INCREMENTO DE JUROS DE MORA ATÉ O ADVENTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESTACAMENTO DOS JUROS APLICADOS ATÉ ENTÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 2. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1959483, 0740710-15.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435, não há decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator